Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-51.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000577-51.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de 2009 e 2010, exigida pelo Município de Jaguarari de empresa prestadora de serviços de telecomunicações. 2 - A autora sustentou invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, ocorrência de bitributação diante da cobrança de taxas pela ANATEL, ausência de exercício efetivo de poder de polícia e caráter confiscatório da exação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento pelo Município: (i) invade a competência da União prevista nos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal; (ii) configura bitributação; (iii) carece de fundamento em poder de polícia efetivo; e (iv) possui caráter desproporcional ou confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A competência da União para explorar e legislar sobre serviços de telecomunicações refere-se à disciplina técnica e regulatória do setor, não afastando a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e exercer poder de polícia sobre estabelecimentos situados em seu território, nos termos dos arts. 18 e 30, I e II, da Constituição Federal. 5 - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento prevista na Lei Municipal nº 03/2001 tem como fato gerador o exercício do poder de polícia quanto ao funcionamento de estabelecimentos, não se confundindo com a fiscalização técnico-regulatória exercida pela ANATEL. 6 - Não há bitributação, pois as taxas federais vinculam-se à fiscalização da atividade de telecomunicação enquanto serviço regulado, ao passo que a taxa municipal incide sobre a estrutura física instalada no território local, inexistindo identidade de fato gerador. 7 - A taxa fundada no poder de polícia prescinde da comprovação de ato fiscalizatório individualizado, bastando a existência de estrutura administrativa apta ao exercício regular da fiscalização, conforme orientação do STF no Tema 217. 8 - Não demonstrada desproporcionalidade manifesta entre o valor exigido e o custo da atividade estatal desenvolvida, não se caracteriza violação ao princípio do não confisco. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000577-51.2011.8.05.0139, em que figuram como apelante CLARO S.A. e apelado MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,